Tribunal: TJES
Processo: 5011880-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011880-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011880-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALOR RECEBIDO E SACADO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL,
aduzindo a requerente que observou em seu benefício previdenciário a inclusão do contrato de empréstimo consignado de nº 00000000000011208028, que alega desconhecer, vez que jamais o contratou. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11939654), o requerido alega que o contrato em questão é refinanciamento do contrato de nº 0008069178, sendo que a autora recebeu o valor residual de R$ 1.886,87 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

A sentença (ID 11939671) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11939672), informando ter sido vítima do golpe da portabilidade e destacando que sua selfie/assinatura digital não presumem sua concordância em realizar qualquer tipo de contratação.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 11939677).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que a questão se refere ao Contrato de Empréstimo nº
00000000000011208028, que foi firmado para refinanciar o Contrato de nº
0008069178, no valor total de R$ 2.314,04 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quatro centavos), sendo disponibilizado à autora a importância de R$ 1.886,87 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), ID 11939655.

Pois bem. Inicialmente poderia se pensar que a contratação se deu à revelia da autora, considerando que foi mediante
selfie
/geolocalização, mecanismo este facilmente acessível a golpistas, no entanto, observo que o saldo residual outrora mencionado foi disponibilizado à recorrente em sua conta (ID 11939656), o que é comprovado pela mesma na juntada de seu extrato bancário, mais precisamente na data de 18/04/2022, sendo realizado o saque da importância apenas 02 minutos após o crédito do valor (ID 11939648 - Pág. 3).

O golpe da portabilidade não se processa desta forma, considerando que não existe prova de que uma empresa intermediária tenha entrado em contato com a recorrente, sequer que o valor sacado foi destinado a conta de terceiros, o que comumente se observa nestes casos. Assim, não é possível acolher a tese em questão.

Assim, embora se trate de contrato realizado em ambiente digital não posso comungar do entendimento que a autora/recorrente não tinha ciência, principalmente pelo fato de não ter esclarecido o saque do valor recebido. Ao menos, deveria a promovente comprovar a permanência do valor em sua conta bancária ou, alternativamente, a devolução à instituição bancária, já que alega não ter realizado qualquer contratação. Tal fato não ocorreu, infringindo o art. 373, I do CPC.

Colhe-se da r. sentença:

“Destes documentos infere-se que o instrumento negocial vergastado consiste em refinanciamento de contrato anterior, registrado sob o nº 00008069178, sendo liberado em favor do demandante, após a liquidação daquela avença, a quantia de R$ 1.886,87 (hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), em conta poupança mantida pela beneficiária junto à Caixa Econômica Federal (agência 0590, conta 007678095180) (ID 48377923).

A par disso, conforme já salientado na decisão inaugural, verifica-se, do extrato bancário exibido no ID 43588331, que, além da suplicante ser titular da referida conta, o crédito acima mencionado foi devidamente recebido por ela, em 18/04/2022, e sacado em quase sua integralidade, apenas 02 (dois) minutos após ser creditado”.

Assim, não vejo provas concretas que me levem a crer que o contrato é nulo a ensejar a devolução em dobro dos valores descontados e danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa
, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)